Tribunal: TJMT
Processo: 1065846-58.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1065846-58.2023.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
RECORRIDA: EDEMILSON DOS SANTOS TRAFICANTE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA TEMPORARIEDADE. NULIDADE PARCIAL. DIREITO AO FGTS. LIMITES DA LEGISLAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário com sucessivas renovações, condenando ao pagamento do FGTS referente ao período laborado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) se as contratações temporárias observaram os limites legais, e
(ii) se é devido o pagamento do FGTS diante da nulidade das renovações contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Regularidade da contratação temporária: Contratos temporários regidos pela Lei Municipal no 1.544/2012 possuem prazo máximo de 12 meses, prorrogáveis somente a partir de alteração legislativa promovida pela Lei Municipal no 2.329/2022. Contratos celebrados antes dessa modificação não admitem prorrogação além do prazo inicial.
Renovações sucessivas: A continuidade dos contratos temporários de 2018 a 2022, com interrupções coincidentes ao recesso escolar, evidencia desvirtuamento do caráter transitório da contratação, configurando vínculo único e contínuo a partir de 2019.
Direito ao FGTS: Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90, contratos nulos ensejam o pagamento de FGTS, excluindo-se a multa de 40% e valores previstos no §6o do art. 15 da mesma Lei. Os depósitos devem ser destinados à conta vinculada do trabalhador na Caixa Econômica Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido. Reconhecida a nulidade das contratações a partir de 2019 e garantido o pagamento do FGTS relativo ao período (02/02/2019 a 12/12/2022), observados os critérios legais.
Tese de julgamento:
Contratos temporários renovados sucessivamente, sem observância da excepcionalidade, violam o art. 37, IX, da CF e configuram vínculo contínuo, passível de nulidade.
A nulidade do vínculo assegura o direito ao FGTS, com exclusão de valores não integrantes da remuneração nos termos da Lei no 8.036/90.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/90, arts. 15, § 6o, e 19-A; Lei Municipal no 1.544/2012, arts. 2o e 7o; Lei Municipal no 2.329/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1066677, Tema 551.
TJMT, N.U N.U 1015136-97.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 13/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065846-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE), EDEMILSON DOS SANTOS TRAFICANTE - CPF: 034.327.471-01 (RECORRIDO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL): Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95 (voto anexo). VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2o VOGAL): Acompanho o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025